Tribunal: TJES
Processo: 5022569-96.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022569-96.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCIA REGINA BATISTA DOS SANTOS MORANDI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022569-96.2024.8.08.0024

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: MARCIA REGINA BATISTA DOS SANTOS MORAND
I

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
PLANO DE TELEFONIA MÓVEL.
COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
ABUSIVIDADE.
REITERADAS TENTATIVAS DE CANCELAMENTO.
DESÍDIA
NO ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL NOS SEGUINTES TERMOS:

“Assim, entendo que a necessidade de autora se valer de 8 (oito) protocolos de atendimento, somado ao tratamento incompatível com as normas de proteção consumidor, especialmente agravado pelo fato de se tratar de idosa hiper vulnerável, bem como a “solução” desarrazoada de ter que contestar o débito por três meses seguidos para solução da celeuma se revestem de ato ilícito praticado pela ré, configurando, pois, falha na prestação dos serviços, na forma do art. 14 do CDC. Diante disso, merece acolhimento o pedido de cancelamento da cobrança da multa de fidelização, no valor de R$173,51, lançada na fatura com vencimento em 05/03/2024, da conta 00001110191121. Quanto ao pedido de reparação, tenho que em verdade, se a requerida não for punida por situações como estas o sistema nunca irá melhorar, de modo que entendo cabível indenização por danos morais como forma de sanção pelo ato ilícito praticado pela ré, isto é, levando em consideração o aspecto punitivo desta condenação, de forma a estimular a requerida a aprimorar seus serviços com o intuito de oferecer um atendimento mais condizente com as normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, considerando as peculiaridades do caso concreto, consumidor idoso hipervulnerável, e atentando para as circunstâncias e consequências do ato lesivo, fixo o quantum indenizatório no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que reputo adequado e proporcional ao cumprimento das funções punitiva, pedagógica e reparatória do instituto.”

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA
RÉ
NO QUAL
SUSTENTA AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR AUSÊNCIA DE PROVAS E
CONSEQUENTE
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS
.
PUGNA PELA
TOTAL
REFORMA DA SENTENÇA
E, SUBSIDIARIAMENTE PELA

MINORAÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONTRARRAZÕES
EM QUE
A PARTE
RECORRIDA

REQUER SEJA IMPROVIDO O RECURSO, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONCLUSÃO:
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR CONSUMIDORA
CONTRATANTE

DE
PLANO DE TELEFONIA MÓVEL QUE, NA TENTATIVA DE CANCELAR
UM
PACOTE DE INTERNET INTERNACIONAL, ADERIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FOI SURPREENDIDA COM A
COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO,
A QUAL, NO MOMENTO D
A
CONTRATAÇÃO
NÃO LHE FOI INFORMADA
.
É NOTÓRIA A ABUSIVIDADE NO CASO EM APREÇO.

A
PRESTADORA INCORRE EM FALHA NO DEVER INFORMATIVO, JÁ QUE NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE QUE O USUÁRIO TENHA SIDO ESCLARECIDO ACERCA DA CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO.
NESTE CASO, ESPECIALMENTE POR SER A CONSUMIDORA HIPOSSUFICIENTE E VULNERÁVEL PERANTE A EMPRESA RÉ, RESTA CLARO QUE
O
ÔNUS DA PROVA DA OFERTA E DA INFORMAÇÃO SOBRE O CONTEÚDO PACTUADO
É DA
FORNECEDOR
A DO SERVIÇO
.
RESSALTA-SE QUE

A

MERA DISPONIBILIZAÇÃO DOS CONTRATOS EM PORTAL DA OPERADORA NÃO SATISFAZ A NECESSIDADE DE PRÉVIA E CABAL INFORMAÇÃO AO ADERENTE.
NÃO OBSTANTE
, NOTA-SE
AINDA,
ATITUDE

INDOLENTE
E MANIFESTAMENTE ABUSIVA
DA OPERADORA RÉ

DIANTE DOS

DIVERSOS
QUESTIONAMENTOS FORMULADOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA,
OS QUAIS SÃO
PRESUMIDOS VERAZES ANTE A FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
DESSA FORMA, MOSTRA-SE EVIDENTE A
VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PARTE IDOSA
QUE, DIANTE DE TAMANHO
MENOS
PREZO,
MERECE SER INDENIZADA POR
DANOS MORAIS.

POSTO ISTO,
A S
ENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 da lei n.º 9.099/95,
DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL:
“
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)